Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737671-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SONIA REGINA CARDOSO, CIRO RICARDO CARDOSO, SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em ação de busca e apreensão 0713338-31.2024.8.07.0020 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de ID 206760360. Retifique-se a autuação. Custas iniciais recolhidas (ID 201999805). Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (1) AUTOMÓVEL, marca VOLKSWAGEN, modelo VW 13.190, ano/modelo 2014/2014, de cor BRANCA, Chassi no ( ), placa OVQ-2560, UF: DF, RENAVAM no 1020311840; 2) AUTOMÓVEL, marca VOLKSWAGEN, modelo VW 8.150, ano/modelo 2008/2009, de cor BRANCA, Chassi no ( ) , placa JJF-2176 e RENAVAM no 121382109; 3) AUTOMÓVEL, marca FORD, modelo CARGO 1933 RIGIDO, ano/modelo 2014/2014, de cor BRANCA, Chassi ( ), placa OVT-0724 e RENAVAM 1019416260). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 201999813), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 201999810. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 206760360). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se.” (ID 207870448 na origem). Nas razões recursais (ID 63785917), a agravante CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA afirma que “colacionou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do Código de Processo Civil de 2015” e requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 63785917, pp. 5-8). Sustenta que no mandado de busca e apreensão “não houve a individualização adequada dos veículos objeto da apreensão, o que abre margem para a apreensão de bens que, porventura, não estejam relacionados diretamente à dívida em questão, acarretando danos irreparáveis” e que não houve “uma análise criteriosa sobre a essencialidade dos veículos para a continuidade das atividades empresariais do Agravante” (ID 63785917, p. 11). Argumenta que “a falta de intimação prévia do Agravante para purgar a mora, conforme previsto na legislação específica sobre alienação fiduciária (Decreto-Lei no 911/1969), configura uma violação ao direito de defesa e contraditório, princípios basilares do processo civil brasileiro” (ID 63785917, p. 12). Narra que “a decisão agravada impõe ao Agravante um risco de dano irreparável de proporções significativas. A retirada dos veículos essenciais à operação da empresa resulta em um impacto direto e imediato na sua capacidade de continuar exercendo suas atividades comerciais. Sem esses veículos, que são fundamentais para o transporte e a logística, a empresa simplesmente não pode funcionar, comprometendo sua sustentabilidade econômica” (ID 63785917, p. 18). Aduz ainda que o “fumus boni juris, por sua vez, é claro no presente recurso, tendo em vista que a Agravante demonstrou, de forma inequívoca, a essencialidade dos veículos para o funcionamento de sua atividade empresarial. Além disso, a decisão de primeiro grau carece de fundamentação adequada quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que reforça a probabilidade do direito invocado pela Agravante neste Agravo de Instrumento” (ID 63785917, p. 21). Requer ao final: “( ) que seja CONHECIDO, ADMITIDO e PROVIDO em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão, reconhecendo o presente pedido, determinando-se a imediata suspensão da liminar de busca e apreensão dos veículos essenciais ao funcionamento da empresa Agravante, até a decisão final deste recurso: 1. Reforma da decisão agravada: que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, reconhecendo-se a nulidade do mandado de busca e apreensão, ante a ausência dos requisitos legais necessários, conforme amplamente demonstrado nas razões recursais; 2. Concessão de Justiça Gratuita: que sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em virtude da hipossuficiência financeira do Agravante, conforme comprovado nos autos; 3. Intimação do Agravado: que seja determinada a intimação do Agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; 4. Submissão do Recurso à Câmara Cível competente: que seja determinado o processamento regular do presente Agravo de Instrumento, com a sua distribuição a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que, ao final, seja dado provimento ao recurso; 5. Demais providências necessárias: requer-se, ainda, que sejam adotadas todas as demais providências que este Egrégio Tribunal julgar cabíveis, a fim de assegurar a proteção dos direitos do Agravante e a manutenção de suas atividades empresariais, garantindo-se a observância dos princípios da função social da empresa, da proporcionalidade e da razoabilidade. ( )” – ID 63785917, pp. 21-22. Embora tenha requerido a gratuidade de justiça, a parte agravante recolheu o preparo (ID 63789400-401). É o relatório. Decido. Recolhido o preparo nesta sede (ID 63789400-401), imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não conheço do recurso no ponto. Isto posto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão em desfavor da ré/agravante (ID 207870448 na origem); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a suspensão da liminar concedida em busca e apreensão em alienação fiduciária até o julgamento do recurso, alegando, em suma, não constituição da mora e risco de inviabilidade da atividade empresarial. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Tem-se na origem que a parte agravante firmou com BANCO BRADESCO S/A, autor/agravado, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 015086707 em 5/8/2021, no valor de R$ 617.342,19 para pagamento em 72 parcelas mensais de R$ 13.432,53 (ID 201999808). Firmou ainda, na mesma data, Instrumento Particular de Aditamento para Constituição e/ou Ratificação de Garantia de Alienação Fiduciária de Veículos e/ou Outros Bens Móveis (ID 201999808). Em planilha de ID 201999810, demonstrado não ter pago as parcelas vencidas a partir de 15/12/2022, restando o saldo devedor de R$ 691.610,35. Enviada notificação extrajudicial em 14/8/2023, indicados os mesmos dados constantes do contrato firmado, devolvido ao remetente com o motivo “mudou-se” (ID 201999813). O art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911, de 1 de outubro de 1969 define constituição em mora: “Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Comprovado o vínculo jurídico entre as partes (contrato ID 201999808) e a constituição da mora (carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato – ID 201999813 – qual seja, ADE CONJUNTO 25, LOTE 09 SALA 02), e, no ponto, irrelevante o fato da anotação “mudou-se” no AR, satisfeitos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No ponto, destaco tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento em sede de recursos repetititvos (Tema 1132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Igualmente insubsistente a alegação de não individualização dos bens no mandado de busca e apreensão, já que suficientemente individualizados na decisão recorrida: “(1) AUTOMÓVEL, marca VOLKSWAGEN, modelo VW 13.190, ano/modelo 2014/2014, de cor BRANCA, Chassi no ( ), placa OVQ-2560, UF: DF, RENAVAM no 1020311840; 2) AUTOMÓVEL, marca VOLKSWAGEN, modelo VW 8.150, ano/modelo 2008/2009, de cor BRANCA, Chassi no ( ) , placa JJF-2176 e RENAVAM no 121382109; 3) AUTOMÓVEL, marca FORD, modelo CARGO 1933 RIGIDO, ano/modelo 2014/2014, de cor BRANCA, Chassi ( ), placa OVT-0724 e RENAVAM 1019416260).” - ID 207870448 na origem). Por fim, de se ver que, em sede da decisão recorrida, foram observados os termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 (análise do pedido liminar), e não matéria afeta ao mérito da demanda. Destaca-se, por oportuno, que “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. ( )” (Acórdão 1373400, 07178138620218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). À Secretaria da Quinta Turma Cível, para corrigir a autuação, mantendo somente CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA como agravante, já que os demais réus foram excluídos da inicial (ID 207870448 na origem). Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora